Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. O artigo 330 do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.
3. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa a parcelas de financiamento, quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória.
4. Recurso não provido.